Tribunal: TJBA
Processo: 8026013-79.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026013-79.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MULTIBEL UTILIDADES E ELETRODOMESTICOS EIRELI

Advogado(s)
:
GEISY FIEDRA RIOS PINHEIRO DE ALMEIDA, LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, ERMIRO FERREIRA NETO, RODRIGO SANTOS LIMA

AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

ACORDÃO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL
. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. ART. 860 DO CPC. EXCESSIVA ONEROSIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO
AGRAVADA

MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I – O cerne da questão orbita na possibilidade de afastar a ordem cautelar de penhora no rosto dos autos.

II – A medida de averbação de penhora, com destaque, nos autos visa apenas garantir o juízo executório, porquanto não há expressa determinação de transferência de valores entre as partes, até que haja o trânsito em julgado da ação originária do crédito exequendo.

III – A penhora no rosto dos autos visa garantir um direito futuro e eventual, porque subordinado ao trânsito em julgado não implica na apreensão efetiva do valor, mas sim na mera afetação à futura expropriação.

IV – A
anotação da execução de piso na matrícula do imóvel nº 21.729 não obsta
por si só a penhora no rosto dos autos, haja vista que essa anotação tem como finalidade evitar a alienação fraudulenta dos bens do devedor, que possam responder pela sua dívida, estabelecendo presunção de ciência da existência da execução em relação a terceiros.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
Agravo de Instrumento n
º
8026013-79.2023.805.0000
, em que figuram como agravante
MULTIBEL UTILIDADES E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI

e agravado
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.